Tribunal: STF
Processo: RE 1308154
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p. 2):
    “ Recurso inominado - Servidor Público - Equiparação de remuneração do Assistente Judiciário ao do Assistente Jurídico – Identidade de funções exercidas em primeira e segunda instâncias – Amparo nos artigos 39 e da Constituição Federal, 124, §1º, da Constituição Estadual e 22 da Resolução CNJ 219/16 do da Não violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF – Precedentes deste Colégio – Recurso não provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 38).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII; e 96, II, “b”, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que, “ (…) não há como encampar a determinação contida na r. decisão combatida para que seja procedida a equiparação dos vencimentos (pagamento da diferença; aumento de vencimentos) entre os cargos em comissão distintos "Assistente Judiciário" e "Assistente Jurídico", com vistas à unificação das carreiras (isonomia), até que a Assembléia Legislativa aprecie a questão transindividual em um eventual projeto de lei, com estas perspectivas. (eDOC 40, pp. 19/20).
    A Presidência do TJ/SP admitiu o extraordinário (eDCO 47).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o fundamento utilizado foi a proibição de disparidade remuneratória contida no artigo 39 da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem equiparou os vencimentos da parte recorrida, que ocupa o cargo de assistente judiciário, ao cargo de assistente jurídico.
     In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos da apelação cível (eDOC 33, pp. 3/5):
    “A parte autora é servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, exercente do cargo de Assistente Judiciário e requer a equiparação de vencimentos com o cargo de Assistente Jurídico.
    É dizer, a recorrida, ocupante da função de “Assistente Judiciário”, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, e pretende a equiparação salarial com o cargo de “Assistente Jurídico”, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010. E dada a similitude de funções e atribuições entre os cargos em cotejo, não se permite a disparidade das remunerações, a teor do artigo 39 da Constituição Federal (...). 
    (…)
    Por fim, descabe a invocação da súmula vinculada 37 na hipótese dos autos, porque aqui não se trata a equiparação entre cargos desiguais e tampouco aumento de vencimentos fundado na isonomia. O caso dos autos retrata exercício de idênticas atividades com desigualdade remuneratória. 
    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. 
    Aplica-se, portanto, no caso, o entendimento posto no bojo do RE 592.317-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, que deu origem à Súmula Vinculante 37, que assim dispõe:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Destaco, neste aspecto, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito do mencionado RE 592.317:
    “Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. 
    A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, cuja redação é (...).
    Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. Entre outros, confiram-se: RE 40.914, Rel. Min Antonio Villas Boas, DJ 7.4.1960; RE 42.186, Rel. Min. Nelson Hungria, DJ 21.9.1960; RMS 9.122, Rel. Min. Vitor Nunes, DJ 26.10.1961 e RE 47.340, Rel. Min. Barros Barreto, DJ 26.10.1961. 
    Assim, percebe-se que, há muito, já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. 
    (...)
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte também não tem admitido a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo quando o paradigma emana de decisão judicial transitada em julgado. Sobre esse aspecto, destaco o que decidido no RE-AgR 575.936/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24.8.2010, ementado nos seguintes termos (...)
    Na espécie, o acórdão recorrido divergiu deste entendimento ao estender benefício sem autorização legal com fundamento no princípio da isonomia. Nos termos da Lei 2.377/1995 do Município do Rio de Janeiro, a gratificação de gestão de sistemas administrativos é específica para os servidores em exercício na Secretaria Municipal de Administração – SMA. O recorrido, apesar de ocupante de cargo efetivo da SMA, estava em exercício em secretaria diversa (Secretaria Municipal de Governo – SMG), portanto não cumpria os requisitos legais para o recebimento e a incorporação desta gratificação. 
    Assim, verifica-se que o acordão recorrido conflita com firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, motivo pelo qual dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”.
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE: AGRAVO REGIMENTAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102.138/2003. EXTENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 100% AOS AGRAVANTES AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI POTIGUAR N. 4.683/1997 E LEI COMPLEMENTAR POTIGUAR N. 122/1994. 1. A extensão da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aos servidores em condições idênticas aos agravantes torna-a ato indeterminado. Ato administrativo normativo genérico. Cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. A extensão da gratificação contrariou o inc. X do art. 37 da Constituição da República, pela inobservância de lei formal, promovendo equiparação remuneratória entre servidores, contrariando o art. 37, XIII, da Constituição da República. Precedentes. 3. Princípio da isonomia: jurisprudência do Supremo Tribunal de impossibilidade de invocação desse princípio para obtenção de ganho remuneratório sem respaldo legal: Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da parte final do acórdão proferido no Agravo Regimental no Processo Administrativo nº 102.138/2003” (ADI 3202, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 21.05.2014).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 16.117/91 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. URPS DE JULHO DE 1987 A NOVEMBRO DE 1989. CONCESSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A concessão de qualquer benefício remuneratório a servidores públicos exige lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser). 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 1352, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2016)
 “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Reajustes previstos em lei. Extensão a categoria não contemplada nas normas, por decisão judicial, a título de revisão geral anual. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.317/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentarem “vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual”. 2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido (AI 747.338-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.06.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 984.347-AgR, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.06.2017).
    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem negado provimento a recursos de servidores públicos relativos à extensão de vantagens concedidas com fundamento no princípio da isonomia. Vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DA CORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PENAL OU CORREICIONAL INTRAMUROS – GADI. DECRETO ESTADUAL Nº 2.471/2004. PREVISÃO DE VALORES DIFERENCIADOS DE ACORDO COM A DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO” (...) (ARE 867.801-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.02.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/1973 E 328 DO RISTF). RECURSO MANEJADO EM 15.4.2016. 1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, RE 592.317-RG (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RISTF). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 957.044-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.06.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. (...) O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37 (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.136.229-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).
          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia,entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 985.225-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2017).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente